Tribunal: STF
Processo: RE 1579454
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
1. O Distrito Federal interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 22) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios  assim ementado (eDoc 13):

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. FALHA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS DEVIDOS AOS FILHOS ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. RENDA NÃO COMPROVADA. PARÂMETROS. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. 
[...]

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º, da Constituição da República, sustentando a inexistência de nexo de causalidade entre a alegada falha na assistência à saúde prestada ao detento e o evento morte, o que afastaria a responsabilidade objetiva do Estado, à luz da tese firmada por esta Corte no julgamento do Tema n. 592 da repercussão geral.

É o relatório. Decido.

2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes dos autos, assentou que o falecimento do detento ocorreu em contexto de falha na assistência à saúde, caracterizada por diagnóstico equivocado, ausência de exames adequados, deficiência no acesso ao prontuário médico completo e retardo na identificação de quadro clínico grave, circunstâncias que impediram a adoção tempestiva do tratamento adequado, reconhecendo, assim, o dever de indenizar.

Transcrevo, a propósito, trechos do correspondente voto condutor (eDoc 13, fls. 11-14):
O acervo probatório dos autos indica que Paulinelli dos Santos Mata, cônjuge da primeira Apelada e genitor do segundo e terceiro Apelados, estava cumprindo pena privativa de liberdade quando faleceu no dia 01/01/2020 em razão da deficiência da assistência à saúde dispensada pelo Apelante. 
O detento foi transferido para o Centro de Progressão Penitenciária – CPP em 10/12/2019 (fl. 15 ID 39760241), sendo atendido pela equipe médica do estabelecimento nos dias 13/12/2019 e 17/12/2019 com queixas de “alterações intestinais e dor de garganta” (fl. 11 ID 39760241). 
O detento foi diagnosticado com “gastrite e amigdalite aguda”. O médico que o atendeu afirmou no depoimento prestado que foram solicitados exames (ID 39760299), os quais, todavia, não constam dos autos. 
O prontuário médico do detento não foi encaminhado ao CPP pela Penitenciaria do Distrito Federal I – PDF I, conforme registrado por seu diretor (fls. 8/10 ID 39760241). 
Essa medida é prevista no denominado “procedimento de acolhimento”, por meio do qual a equipe do estabelecimento que recebe o detento avalia a necessidade de atendimento ou acompanhamento médico, como esclareceu a testemunha inquirida (IDs 39760296 e 39760297). 
O médico que concluiu o diagnóstico de “amigdalite aguda e gastrite” afirmou que o detento relatou perda de peso acentuada nos últimos três meses (115 kg para 87kg), circunstância que reforçava a necessidade de maior averiguação do seu quadro clínico, principalmente quando associado aos demais sintomas relatados (dor de cabeça, suadeira, dor de garganta e alterações intestinais – ID 39760298) e considerando ainda o fato de que a tuberculose é uma doença muito comum nos presídios. 
Após os atendimentos no complexo penitenciário, em 28/12/2019, quando estava no gozo do benefício de saída quinzenal, o detento foi internado no Hospital Regional do Guará “com suspeita de TB” (tuberculose), sendo transferido no dia 31/12/2019 para o Hospital Regional da Asa Norte, onde faleceu em 01/01/2020 (fls. 8/12 ID 39760241). 
A imprecisão do diagnóstico médico, no contexto da falta de exames necessários, consulta ao prontuário completo do detento e averiguação de sintomas relatados, evidencia falha na prestação da assistência à saúde que inviabilizou o tratamento adequado que poderia ter evitado a morte de Paulinelli dos Santos Mata ou pelo menos possibilitado o atendimento médico adequado. 
Sob a perspectiva da relação de causalidade, é possível que a realização tempestiva do diagnóstico correto não fosse suficiente para evitar a morte de Paulinelli dos Santos Mata. No entanto, a falha verificada impediu que tivesse a assistência médica adequada que poderia ter evitado a morte pela cura ou o controle da doença, contexto dentro do qual emerge a responsabilidade civil pela perda de uma chance. 
Com efeito, ainda que não se possa estabelecer nexo de causalidade direto entre a falha na assistência à saúde e a morte do detento, é de rigor a aplicação da teoria da perda de uma chance, haja vista os indicativos de que o diagnóstico correto e tempestivo poderia ter dado outro curso ao tratamento. 
[...]
Ressai patente, assim, a existência de todos os elementos que moldam a responsabilidade civil, tendo em vista que a omissão quanto ao procedimento médico compatível com o estado clínico do detento acabou retirando a chance de evitar o seu óbito.

Nesse contexto, divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, no tocante à caracterização da falha na assistência à saúde prestada ao detento e à existência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento morte, demandaria o reexame de fatos e provas, incidindo o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Ademais, advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.
Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.

4. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente